Tribunal: STF
Processo: ARE 1314364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DA AUTORA. CONTEÚDO DE DESRESPEITO AO PROGRAMÁTICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 87 E 88 DA PROVA OBJETIVA, REFERENTES À DISCIPLINA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, POR VIOLAÇÃO AO EDITAL. MATÉRIA QUE COMPORTA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EIS QUE SE ENCONTRA DELIMITADA AO EXAME DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL POR PARTE DA COMISSÃO DE CONCURSO E DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM APELAÇÃO CÍVEL, COM AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO, N° 201900702930. UNIFORMIZAÇÃO DE JULGAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PENAL, QUE TUTELA OS CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. TEMA AÇÃO PENAL, LARGAMENTE DISCIPLINADO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTREITA INTERPRETAÇÃO ENTRE O DIREITO OBJETIVO/MATERIAL E O DIREITO ADJETIVO/PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA DE AÇÃO PENAL, QUE EVIDENCIA QUE O FOCO DA QUESTÃO É PROCESSUAL, SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O TIPO PENAL IN ABSTRATO. QUESTÕES EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, À UNANIMIDADE. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente